Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DO VALOR ACORDADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE BAIXA NO PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por inexistência do ato ilícito apontado.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer decorrente de cobrança excessiva. Narrou que é correntista do banco réu desde 2013 e que, em julho de 2023, procurou sua agência para saldas dívidas de cartão de crédito. Pontuou que foi orientada pelo gerente da instituição a realizar empréstimo para quitação dos referidos débitos. Ressaltou que os montantes a serem quitados, referentes a dois cartões, já com o desconto por antecipação, foram de R$ 13.110,50 (treze mil, cento e dez reais e cinquenta centavos) e R$ 1.081,80 (um mil, oitenta e um reais e oitenta centavos), todos devidamente quitados. Asseverou que, mesmo com toda a dívida quitada, foi surpreendida no mês de agosto de 2023 com uma fatura do cartão no valor de R$ 6.181,00 (seis mil, cento e oitenta e um reais) referentes a compras realizadas anteriormente e devidamente pagas no acordo. Afirmou, ainda, que foi descontado de seu cheque especial o valor mínimo da fatura, qual seja, R$ 2.980,71 (dois mil, novecentos e oitenta reais e setenta e um centavos). Em contato com a instituição requerida, esta lhe informou que o valor do cheque especial seria estornado, sendo solicitado que fizesse o cálculo do que foi gasto no cartão após o acordo, o que chegou a um montante de R$ 564,34 (quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Aduziu que o valor ainda não foi estornado e que ainda consta pendência de pagamento na quantia de R$ 8.996,00 (oito mil, novecentos e noventa e seis reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54650679). Contrarrazões não foram apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na cobrança indevida de valores ante a quitação dos débitos devidamente comprovada.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a r. sentença não observou a quitação dos débitos com os cartões de crédito, e nem se atentou para a ausência de baixa dos valores pagos. Ressaltou que não se discute os valores gastos após o pagamento, mas sim, a baixa efetiva do que foi acordado e quitado anteriormente ao mês de agosto de 2023. Pontuou que a recorrente só não teve o nome negativado, pois conseguiu saldar as dívidas com o seu cheque especial. Ao final, requereu o recebimento do recurso com o seu provimento para reformar a r. sentença para condenar o banco requerido a realizar a baixa dos valores pagos, bem como indenizar em danos morais como medida pedagógica.
7. Conforme se verifica dos autos, foi realizado um acordo para pagamento dos débitos dos dois cartões, com vencimento em 17/07/2023, quitando toda a dívida até então (ID 54651675 e ID 54651677), mediante a concessão de desconto sobre o valor total do débito. Contudo, na fatura mês 08/2023 (ID 54650685), não houve, por parte da instituição financeira, o lançamento dos valores pagos, tampouco foi observado que a proposta de quitação anterior incluiu desconto para o pagamento à vista, o que gerou uma cobrança além do que se devia no referido mês, já que somente as compras realizadas após 17/07/2023 é que deveriam ser lançadas na fatura de agosto de 2023, o que não ocorreu.
8. A autora demonstrou o pagamento do acordo para quitação dos cartões (ID 54650682 e ID 54650684). Logo, verifica-se falha na prestação do serviço da instituição financeira por não ter promovido corretamente a respectiva baixa, resultando, assim, na cobrança indevida no mês seguinte e no desconto, inclusive, de valores a título de cheque especial da recorrente para a quitação de dívida inexistente.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, a instituição financeira não observou a quitação de todos os débitos anteriores a 17/7/2023, efetuando cobrança indevida de valores pagos, inclusive, com o desconto destes diretamente na conta corrente da autora, em sede de cheque especial, de maneira que deve haver a condenação para restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.
10. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação narrada nos autos configura hipótese de dano moral, uma vez que, logo após quitar os empréstimos, a autora foi surpreendida com fatura de cartão que incluía débitos já adimplidos e teve, em seguida, debitado em sua conta valor de pagamento mínimo que atingiu sua margem de cheque especial, afetando a sua subsistência, uma vez que, teve que readequar o seu orçamento para conseguir honrar compromisso gerado por uma falha na prestação de serviços da recorrida. Tal atitude influenciou sobremaneira na dignidade da autora, afetando-lhe a subsistência e causando-lhe constrangimento, humilhação e necessidade de ordem material que afetou a sua personalidade, o que gera o dever de indenizar pelo dano causado.
11. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, a fixação de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e suficiente à reparação civil.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar que a instituição financeira recorrida: i) promova a baixa dos valores pagos; ii) suspenda as cobranças consignadas em cartão de crédito relativa a todas as compras anteriores a 17/07/2023 (data em que foi pactuado acordo de quitação de débitos anteriores), iii) restitua à autora o valor de R$ 5.961,42 (cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) relativos à repetição de indébito do montante descontado indevidamente, a serem corrigidos monetariamente desde a data do desconto indevido e acrescido de juros moratórios a partir do vencimento; iv) pague à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros moratórios a partir do vencimento e correção monetária a partir do arbitramento.
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.